Tribunal: TJMT
Processo: 1016598-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016598-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALISSON DA ROCHA - CPF: 017.077.221-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– BASE DE CÁLCULO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/ FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA N. 1006 DO STJ – SÚMULA N. 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia, firmou a tese no
Tema Repetitivo n. 1006,
no sentido de que:

“a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no

0003644-19.2013.8.11.0064 - 613117, e, trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que negou o seu pedido para fixar como marco inicial para obtenção de eventuais benefícios a data da última condenação do Agravado.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da decisão objurgada, de modo que reconheça como marco inicial para cálculo das frações da pena a data do último trânsito em julgado para o Ministério Público, salvo a existência de marco interruptivo posterior. (Id. 140029178)

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juízo inalterada. (Id. 140029183)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 140029184).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso ministerial
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 143022653)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – DATA BASE PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – IMPROCEDENTE – MARCO INICIAL PARA O CÁLCULO DAS FRAÇÕES DE PENA DEVE SER A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – PRECEDENTES DO STJ (Tema Repetitivo no 1006/STJ) –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Para melhor análise a irresignação recursal, vejamos a decisão ora questionada pelo agravante,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando ALISSON DA ROCHA, em cumprimento de pena no regime fechado, com data provável para a progressão em 31/10/2022.

À mov. 81.1, o Ministério Público apresentou impugnação ao memorial de pena, requerendo a alteração da data-base para a concessão de benefícios de 18/06/2020 (data da última prisão) para a data do trânsito em julgado da sentença.

É o breve relatório. Fundamento. DECIDO.

A questão trazida à lume pelo representante ministerial versa sobre a retificação da data-base almejada pelo representante ministerial.

Não obstante o respeitável posicionamento pelo órgão do Parquet, este Juízo filia-se na corrente de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal, consoante evidenciam as decisões abaixo:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓRPIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II - A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 22/2/2018, ao julgar o REsp n. 1.557.461/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n. 381.248/MG, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com Relator para o acórdão o Ministro Sebastião Reis Júnior, sedimentou o entendimento de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. III - A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535 deste STJ. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a fixação de novo marco na unificação de penas para a concessão de livramento condicional, comutação e indulto; assim, cassando as r. decisões a quo neste ponto, para determinar que o d. Juízo das Execuções adote, quanto à progressão de regime, a data da última prisão ou da última falta grave homologada e, para os demais benefícios, o dia de início de cumprimento da pena. (STJ, HC 664.688/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MARCO INTERRUPTIVO. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA N. 1.753.509/PR E 1.753.512/PR. PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INTERVALO NÃO COMPREENDIDO COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos da Controvérsia n. 1.753.509/PR e 1.753.512/PR (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe 11/3/2019) assentou a seguinte tese: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. [...] (EDcl no AgRg no HC 650.801/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS DIREITOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, RESSALVADO, QUANTO AO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME, EVENTUAL FALTA GRAVE SUBSEQUENTE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar ( REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018). 2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer. Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019). 3. A nova orientação desta Casa alinha-se ao postulado pela defesa. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Neste ponto, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER a cota ministerial lançada aos autos. [...]” (Id. 140029179)

O agravado foi condenado ao cumprimento da pena unificada de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em resumo, o agravante postula a alteração da data-base para marco inicial do cálculo para obtenção de eventuais benefícios a data do trânsito em julgado da última condenação do agravado.

Contudo sem razão.

Por sua vez, a data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, a Lei de Execução Penal não trata, expressamente, qual a data inicial para o novo cálculo de pena, contudo a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave será a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia, firmou a tese no
Tema Repetitivo n. 1006,
no sentido de que:

“a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.

À propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,a ausência de trânsito em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios, mas não a unificação de penas. 2. Assim, "sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizara unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar,como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar" (EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.941.373/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, E 118, II, AMBOS DA LEP. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NOVA DATA-BASE PARA CONCESSÃODE BENEFÍCIOS ATINENTES À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIACOM ENTENDIMENTODA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no que se refere à data do reinício da contagemdo prazo para a concessão de novos benefícios, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão. [...] Desta forma, não há que se falar em alteração da data-base, visto que a decisão da autoridade judiciária determinou como marco inicial para progressão de regime ou concessão de novos benefícios a data da última prisão do reeducando, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. 2. Conforme delineado pelo Ministério Público Federal no Parecer de fls. 850/851, o atual entendimento dessa Colenda Corte Superior é que: "Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar" (EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julg. 04/08/2020, DJe 12/08/2020); "A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar" (AgInt no REsp 1836028/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julg. 17/12/2019, DJe 19/12/2019) 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.952.283/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

“[...] 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (REsp no 1.557.461 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.2.2020; AgRg no HC no 603.274/PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro– 27.11.2020)”

“[...] a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557461, Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 15/03/2018). 2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer. Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar,s eus efeitos já repercutiramno bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquantopreexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019). [...] .” (AgRg no HC no 456.329/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior,28.02.2020.”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. NOVO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou seu entendimento para estabelecer que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a data da última prisão ou da última falta grave homologada como termo a quo para futuros benefícios da execução, exceto livramento condicional, indulto e comutação, que terão como termo inicial a primeira prisão. (HC 520.096/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,QUINTATURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019)”

No mesmo sentido:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRANSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013) (N.U 1022870-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

Assim, a data-base foi fixada corretamente, em observação à Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 534 - A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

Assim, deve ser considerada como termo inicial para o cômputo do prazo para concessão de benefícios da execução unificada a data da última prisão do agravado, agindo corretamente o Douto Magistrado.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023